Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0708662-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: CESAR AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, sob o fundamento de ausência de atual e concreta situação de risco, indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por LUDIMILA DE QUEIROZ BARCELOS em desfavor de CESAR AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA nos autos de no 0714262-25.2022.8.07.0016. Nas razões da reclamação (ID 33699087), o Ministério Público esclarece que o pedido de medidas protetivas foi formulado em razão da notícia de ameaça proferida pelo ex-namorado da requerente, o qual não aceita o término da relação. Consoante afirma o reclamante, “além dos relatos da vítima acerca da ameaça, constam também relatos da vítima sobre o comportamento ofensivo do ofensor, destacando que ele já praticou outros atos de violência contra ela em outras ocasiões, mediante agressões verbais. Acrescente-se que a vítima informa que o ofensor faz uso de substância alcoólica, tornando-se ainda mais agressivo sob o efeito de tal substância. A vítima também relata sobre outro fator de risco do ofensor, ressaltando que ele apresenta ciúme excessivo e que ele tem o costume de vigiá-la, trazendo ainda mais elementos acerca dos fatos, pois o contexto da ameaça contra a vítima é em situação de ciúme excessivo e de não aceitação da decisão da vítima em pôr um fim no relacionamento.” Sustenta ser a medida protetiva necessária para a proteção da mulher vítima de violência, em face dos 7 fatores de risco presentes no caso concreto: “o ofensor já ameaçou a vítima ou algum familiar com a finalidade de atingi-la; o agressor persegue a vítima, demonstra ciúme excessivo, tenta controlar a vida da vítima e as coisas que ela faz; o agressor já teve algum destes comportamentos: disse algo parecido com a frase: ‘se não for minha, não será de mais ninguém’; perturbou, perseguiu ou vigiou a vítima nos locais que frequenta; fez telefonemas, enviou mensagens pelo celular ou e-mails de forma insistente; teve outros comportamentos de ciúme excessivo e de controle sobre você; as agressões ou ameaças do agressor contra a vítima se tornaram mais frequentes ou mais graves nos últimos meses; o agressor faz uso abusivo de álcool ou de drogas ou de outros medicamentos; a vítima se separou recentemente do agressor, tentou ou manifestou intenção de se separar”. Pondera que o registro policial efetivado cerca de vinte dias após a ocorrência dos fatos se deu em razão da vítima ter recebido a notícia sobre a ameaça de morte através de terceiros. Nesse aspecto, argumenta ser natural, em contexto de violência doméstica, a vítima hesitar inicialmente em comunicar os fatos às autoridades, fazendo-o apenas “após perceber a gravidade dos fatos e criar forças para tanto”. À luz do princípio da precaução e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, ressalta que as medidas protetivas de urgência não exigem prova cabal, sendo devidas diante de indícios suficientes da situação de risco. Requer, em caráter liminar a ser confirmada no mérito, sejam concedidas as medidas protetivas de urgência para determinar ao ofensor CESAR AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA a proibição de aproximação e contato com a ofendida. É a síntese do necessário. Decido. O d. Juízo a quo, ao consignar não estar presente concreta e atual situação de risco, entendeu ausentes os pressupostos para a adoção das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha – Lei no 11.340/06. No entanto, da análise do contexto delineado nos autos pela declaração da vítima e pelo formulário de avaliação de risco, verifica-se que, intensificada pelos conflitos que circundam o término da relação afetiva, a alegada ostensividade do ofensor, com efetivo risco à vítima, reveste-se de elevada verossimilhança diante do excessivo ciúmes e acentuada necessidade de controle sobre a vítima, inclusive por meio de perseguições e vigilância, o que a tornam vulnerável, situação agravada pelo uso abusivo de álcool por parte do ofensor. No presente caso, os elementos juntados aos autos evidenciam a situação de violência doméstica, em que há relação de vulnerabilidade da requerente em relação ao seu ex-namorado, situação que não se dissipa com o decorrer de vinte e poucos dias, autorizando, ao menos nesse exame inicial, a concessão das medidas protetivas requeridas com fundamento na Lei no 11.340/2006, como o meio mais eficaz nesse momento processual para resguardar a sua integridade físico-psíquica em face do risco de novas investidas do ofensor. Na espécie, os princípios da precaução e da máxima efetividade dos direitos fundamentais preconizam o resguardo da vítima, razão pela qual as medidas protetivas de urgência não exigem prova cabal, sendo devidas diante de indícios suficientes da situação de risco. Com essa compreensão, confira-se: “RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE DEIXA DE FIXAR MEDIDA PROTETIVA. INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER. ADOÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. RECLAMAÇÃO PROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência são requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. 2. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, não havendo razão para ser desacreditada quando congruente e segura, especialmente quando não há provas em sentido contrário. 3. A requerente se encontra em situação de vulnerabilidade que exige uma maior proteção estatal, a fim de que seja resguardada a sua integridade física e psicológica. 4. RECLAMAÇÃO PROVIDA, para confirmar liminar que deferiu a medida protetiva de urgência de proibição de aproximação e contato, por qualquer meio ou mesmo por pessoa interposta, do ofensor (padastro) com a vítima (enteada), sob pena de decretação de prisão preventiva.” (Acórdão 1337215, 07478824720208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, DEFIRO a liminar para, concedendo as medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, inciso III, alíneas a e b, da Lei no 11.340/2006, determinar que CESAR AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA se abstenha, a contar da sua intimação, até o julgamento do mérito da presente reclamação, de aproximar-se a menos de 300 (trezentos) metros da requerente LUDIMILA DE QUEIROZ BARCELOS, e de contatá-la por qualquer meio de comunicação, sob pena de incorrer no crime de desobediência e de ser decretada a sua prisão preventiva. DOU AO PRESENTE FORÇA DE MANDADO. P.I. Brasília-DF, 2022-03-21 23:15:06.561. Humberto Adjuto Ulhôa Desembargador Plantonista